Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-05.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO. CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DO ÂNIMO DA POSSE DEMONSTRADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA RESTITUIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 168, caput, do Código Penal (apropriação indébita), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. Discute-se: (i) a absolvição por ausência de dolo ou insuficiência probatória; (ii) o reconhecimento do arrependimento posterior; (iii) a fixação de regime mais brando; e (iv) a substituição da pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir:
3. A apropriação indébita exige a demonstração da inversão do ânimo da posse, consubstanciada na não restituição injustificada do bem confiado ao agente.
4. O conjunto probatório evidencia o dolo, notadamente pela não devolução dos bens, pela interrupção do contato com a vítima e pela indicação de endereço falso, circunstâncias incompatíveis com a tese de mero inadimplemento.
5. A recuperação do veículo, por iniciativa de terceiro, não afasta a consumação do delito, tampouco autoriza o reconhecimento do arrependimento posterior, ausente a voluntariedade na restituição e não ressarcido o prejuízo.6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, impondo-se sua redução.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.